Tribunal: TJDFT
Processo: 0707442-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707442-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONAS BORGES LEAL JUNIOR PACIENTE: DENISE ZARAT PEDROSA AUTORIDADE: JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de DENISE ZARAT PEDROSA, contra decisão proferida pela d. magistrada do Núcleo de Audiências de Custódia - NAC, que converteu em preventiva a prisão em flagrante da paciente para a garantia da ordem pública (ID 56242628, p. 1/4). Narra a Defesa, em síntese, que, no dia 22/02/2024, a paciente foi presa em flagrante sob a acusação da prática, em tese, do delito de furto em várias lojas do Shopping Iguatemi. Afirma que a autoridade coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, não apresentou fundamentação suficiente, porquanto desconsiderou o fato de que a paciente está em acompanhamento psiquiátrico e psicológico para tratamento de quadro depressivo ansioso, bem como as circunstâncias de que é primária e possui residência fixa. Argumenta que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, a qual é regida pelo princípio da excepcionalidade. Defende a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, máxime considerando que os crimes imputados à paciente não foram cometidos com grave ameaça ou violência à pessoa, além de a acusada sofrer de transtornos psiquiátricos necessitando dar continuidade ao seu tratamento. Outrossim, invoca o princípio da inocência, asseverando que a paciente está cumprindo pena antecipadamente. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, para que seja revogada a prisão da paciente e aplicadas medidas cautelares diversas. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, não se vislumbra a presença de tais requisitos. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. § 2o A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; Consoante se depreende dos dispositivos legais colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem a suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes, senão, vejamos. Compulsando os autos, observa-se que a materialidade do delito ressai do Auto de Prisão em Flagrante no 124/2024-6a DP, dos Autos de Apresentação e Apreensão nos 82, 83, 84, 85 e 86/2024-6a DP, da Ocorrência no 1579//2024-0-6a DP, os quais indicam que, no dia 21/02/2024, a paciente foi flagrada no interior do Shopping Iguatemi com bens furtados de várias lojas do estabelecimento (ID 187431369, ID 187431375, ID 187431376, ID 187431377, ID 187431378, ID 187431379 e ID 187431381 dos autos de origem). Por sua vez, os indícios de autoria decorrem dos depoimentos colhidos pela autoridade policial, dentre os quais do policial militar condutor do flagrante, Daniel Orlando de Sá, e da própria paciente, que confessou os delitos. Confiram-se (ID 187431381 dos autos de origem): (...) que se deslocaram imediatamente ao local dos fatos, onde foram recebidos pela equipe de segurança, sendo que a autora, posteriormente identificada como DEBISE ZARAT PEDROSA já estava detida na sala de administração do shopping. (...) algumas peças de roupas e alguns itens de cosméticos, de lojas diversas, já haviam sido recuperados pelos seguranças e estavam no recinto. (...) os itens foram encontrados escondidos em um dos banheiros do shopping. Questionada, a autora assumiu o furto das peças, mas entrou em contradição várias vezes, uma hora alegando que iria pagar pelos intens, e depois dizendo que escondeu as roupas no banheiro, por ter se arrependido. Que uma policial integrante da equipe, ora testemunha, realizou uma revista na autora, tendo localizado no bolso de sua calça um artefato metálico, em formato cilíndrico, que segundo os lojistas serve para retirar os lacres magnéticos das roupas e uma pequena tesoura, provavelmente usada também para cortar os lacres e etiquetas. Dentro da bolsa da autora, localizaram uma peça de roupa da loja JOHN JOHN, alguns itens de cosméticos das lojas SHOPPING DOS COSMÉTICOS e SEPHORA e dois óculos escuros da loja RENNER. Os lojistas referentes aos itens encontrados com a autora foram chamados pelos seguranças, e aos poucos foram chegando na sala, onde reconheceram os itens furtados de suas respectivas lojas. Ao todo, conseguiram identificar 06 lojas furtadas: RENNER, ADIDAS, JOHN JOHN, DROGASIL, SEPHORA e SHOPPING DOS COESMÉTICOS (...). (...) QUE ENTROU NO SHOPPING Iguatemi na data de 21/02/2024, no período da tarde, para entregar seu currículo em algumas lojas. (...) Que entrou na loja RENNER e provou algumas roupas. Que nesse momento, resolveu levar algumas peças de roupas. No provador, escondeu as peças de roupas na bolsa e saiu da loja, sem efetuar o pagamento. Depois, a depoente foi até a loja ADIDAS e da mesma maneira, furtou algumas peças (...) Por último, foi até a loja JOHN JOHN e furtou uma camiseta. Em poder dos itens furtados, foi até um dos banheiros do shopping e deixou as roupas e largou itens furtados. Disse que se arrependeu de ter furtado os itens e resolveu abandonar os objetos no local. Assim que saiu do banheiro, foi abordada por seguranças. (...) Sobre o dispositivo metálico encontrado com a depoente, esta explicou que trabalha como lojista e o utiliza para troca de dispositivos de segurança em sua loja. (...) Afirma que foi presa outras vezes por furto em outras lojas e atualmente faz uso de tornozeleira eletrônica. Com efeito, a prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito e os indícios de autoria do crime de furto. A par de caracterizado o fumus comissi delicti, está presente o periculum libertatis. Nesse particular, destaca-se trecho da decisão impetrada, que, ao contrário do aduzido pela defesa, está lastreada por elementos concretos existentes nos autos, devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea. Veja-se: (...) embora se trate de delito sem violência ou grave ameaça, a autuada vive da prática de crimes. Ostenta inúmeras passagens pela justiça, sendo a quarta passagem só em fevereiro de 2024. A pena ultrapassa o patamar de 4 anos, pois há continuidade delitiva. Ademais, foi solta há dois dias e, em curtíssimo intervalo de tempo, voltara a delinquir. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. De fato, o cometimento de novo fato criminoso, poucos dias depois de obter a liberdade provisória mediante monitoração eletrônica, revela a necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo em vista o evidente risco de reiteração delitiva. Nesse cenário, inadequada e insuficiente a aplicação isolada de medidas cautelares diversas da prisão. Sobre o tema, confira-se: HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - REITERAÇÃO CRIMINOSA - INEFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES - ESTABILIDADE SOCIAL E ORDEM PÚBLICA - PERICULOSIDADE - TRÁFICO DE DROGAS. 1) Justifica-se a prisão preventiva quando o histórico demonstrar que medidas alternativas à segregação não resolveriam a instabilidade e a intranquilidade social, diante do histórico de reiteração delitiva. 2) Independentemente das consequências advindas de eventual condenação, a prisão cautelar se justifica como forma de obtenção da ordem pública, afastando-se a reiteração criminosa. (Acórdão 1416286, 07106624420228070000, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Quanto às condições pessoais da agente, tais como primariedade e endereço fixo, releva destacar que estas não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Nesse sentido, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) De mais a mais, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Por fim, em relação ao alegado transtorno psiquiátrico, o único documento acostado ao writ (relatório médico de ID 56242629), apenas indica que a paciente se encontra em acompanhamento, por tempo indeterminado, em razão de quadro depressivo ansioso de longa data. Considerando que tal circunstância não afasta, ao menos em tese, a responsabilidade penal da paciente, e que a fase incipiente em que o processo se encontra não permite maior incursão sobre a saúde mental do acusado, muito menos na via estreita do habeas corpus, devem ser aferidos, por ora, somente os requisitos para a prisão preventiva, os quais, no caso, se mostram presentes diante dos indícios de materialidade e autoria, bem como da reiteração delitiva. Destarte, verificado que a liberdade da paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao juízo de origem, requisitando-lhe informações. Após, à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora